Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-58.2022.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000165-58.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ZENOBIA QUINDERE BARRETO - CPF: 049.635.936-37 (APELANTE), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Na hipótese de ocorrer dupla intimação do ato decisório, por intimação eletrônica e por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a intimação eletrônica para fim da contagem do prazo recursal.

2.

É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENÓBIA QUINDERÉ BARRETO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação de indenização por danos materiais e morais n. 1000165-58.2022.8.11.0040 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

E ainda condenou Zenóbia Quinderé Barreto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em preliminar, que a sentença não está devidamente fundamentada, bem como o julgamento antecipado do mérito da pretensão importou em cerceamento de defesa, pelo que deve ser anulada.

No mérito, assevera que o processo administrativo disciplinar é nulo, ante a ausência de motivação dos atos administrativos praticados no curso do processo administrativo. Ainda, que é ilegal a supressão do “auxílio de difícil acesso”, porque não observado o devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença. Caso não acolhida a questão preliminar, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 195346671, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 199339162, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENÓBIA QUINDERÉ BARRETO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação de indenização por danos materiais e morais n. 1000165-58.2022.8.11.0040 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A apelante foi intimada da sentença em
9.11.2023
,
quinta-feira
, em razão da leitura da intimação eletrônica. Posteriormente, o inteiro teor da sentença foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em
10.11.2023
,
sexta-feira
, logo a publicação ocorreu em
13.11.2023
,
segunda-feira
, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, conforme informações retiradas do PJe da Primeira Instância.

Pois bem.

Quanto ao início da contagem do prazo para interposição do recurso cabível quando houver intimação eletrônica e também por Diário da Justiça Eletrônico, o c. Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1180):

“
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DUPLA COMUNICAÇÃO ÀS PARTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL.

1. Delimitação da controvérsia: definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico.

2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.
” (ProAfR no REsp 1995908/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 14.2.2023, DJe 24.2.2023).

No voto condutor do acórdão consignou-se:

“
É desnecessária a suspensão dos processos prevista no art. 1.037 do CPC. Primeiro, porque já existe orientação jurisprudencial dos referidos órgãos do Superior Tribunal de Justiça, inclusive da Corte especial. Segundo, porque eventual dilação temporal no julgamento dos feitos correspondentes pode acarretar gravame aos jurisdicionados
”.

Logo, não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

Assim, enquanto o c. Superior Tribunal de Justiça não decidir a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, deve prevalecer o entendimento predominante do Tribunal Superior sobre a matéria.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ
. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015.

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ)
.

3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente.

4. Agravo interno desprovido.
” (STJ – AgInt no AREsp 2119081/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21.8.2023, DJe 24.8.2023).
[sem destaque no original]

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso cabível teve início em
10.11.2023
,
sexta-feira
(primeiro dia útil seguinte ao da leitura da intimação eletrônica), e findou-se na data de
4.12.2023
,
segunda-feira
; logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
6.12.2023
,
quarta-feira
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024